Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711463-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. (réu), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo INSTITUTO DE DEFESA DA CIDADANIA, ora agravado, processo n. 0707326-29.2022.8.07.0001, na qual reconheceu a legítima do instituto para atuar, em substituição processual, em nome dos titulares de contas bancárias do requerido, e indeferiu o pedido liminar formulado pelo instituto em sua inicial. O processo encontra-se na pauta de julgamento da 13a Sessão Ordinária por Videoconferência a ser realizada hoje (21/07/2022). Todavia, ao ser alertado pelos nobres vogais e, ao reanalisar os autos, verifico que nenhuma das partes tem sede no Distrito Federal. Com efeito, o agravado/autor, Instituto de Defesa da Cidadania - Prodec, CNPJ 04.599.427/0001-09, registrado no 1o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Santo André, registro sob no 004601, em 21 de Janeiro de 2000, está estabelecido na Rua Aimorés, 360, Santo André (SP) CEP 09195-090, e a parte agravante/ré, Itaú Unibanco Holding S/A, CNPJ 60.872.504/0001-23, tem sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Parque Jabaquara, São Paulo (SP), CEP 04344-902. Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, assim como na regra do art. 933 da mesma norma e ao efeito translativo do recurso de agravo de instrumento, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal para julgar a causa, a ser apreciada de ofício. Retire-se de pauta. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator